Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar requerida no processo original, fazendo-se necessária a análise das demais provas a serem produzidas no decorrer do processo.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.